Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-09.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703866-09.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON MARTINS DE QUEIROZ APELADO: GUIMARAES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EDMILSON MARTINS DE QUEIROZ em face da sentença proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas-DF que, nos autos da ação ajuizada pelo apelante em desfavor de GUIMARÃES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A., julgou improcedente o pedido inicial (ID 74444758). Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, discorrendo, inicialmente, sobre questões afetas à regularidade do cálculo de consumo de energia elétrica e, portanto, estranhas ao objeto da presente demanda (ID 74444763, págs. 15-16). Na sequência, faz menção a aplicação do CDC à hipótese, e à necessária inversão do ônus da prova, reiterando a pretensão de rescisão dos contratos de compra e venda do veículo e do financiamento junto à Instituição Financeira. Tece considerações acerca do dano moral que alega ter suportado, requerendo ao final, o conhecimento e o provimento da apelação em todos os seus termos. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, que suscito de ofício, no que se refere às matérias alheias ao objeto da presente demanda, consignadas às págs. 15-16 da apelação. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora